Tribunal: TJPA
Processo: 0017420-56.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017420-56.2016.8.14.0401

APELANTE: BRUNO RAFAEL VIEIRA ALVES, MAURO DO SOCORRO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N.º 0017420-56.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MAURO DO SOCORRO RIBEIRO DA CRUZ E BRUNO RAFAEL VIEIRA ALVES

ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.

2. A ausência de reconhecimento formal não elide automaticamente a acusação se outras provas, dele dissociadas, existem nos autos para ratificar o crime patrimonial imputado.

3. R
ecurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

MAURO DO SOCORRO RIBEIRO DA CRUZ E BRUNO RAFAEL VIEIRA ALVES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta da denúncia:
“
Consta dos autos do inquérito policial anexado, que subsidiam a presente peça acusatória, que, no dia 23 de julho do ano de 2016, por volta das 19h30, os denunciados MAURO DO SOCORRO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR e BRUNO RAFAEL VIEIRA ALVES subtraíram o tablet de marca/modelo Samsung Galaxy da vítima Jonas Cardoso Pereira e, após, empreenderam fuga pela Passagem Comissário, contudo, foram interceptados e presos por policiais militares que foram acionados pela vítima. Conforme se apurou na investigação policial, no dia e hora do fato, a vítima caminhava pela Avenida Celso Malcher, bairro da Terra Firme, quando foi surpreendida pelos denunciados que, de posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo garruncha, subtraíram o aparelho tablet que trazia consigo. Em seguida, empreenderam fuga pela Passagem Comissário. Ocorre que Jonas acionou policiais a bordo da viatura policial 9906 que, diante dos fatos relatados, passaram a perseguir os agentes, vindo a prendê-los no final da passagem por onde fugiam. O bem subtraído fora recuperado. Em vista disso, foi dada voz de prisão aos criminosos, sendo estes conduzidos até a seccional de São Bras, onde foram autuados em flagrante delito. Impende destacar que perante a Autoridade Policial, somente BRUNO RAFAEL VIEIRA ALVES confessou a autoria delitiva, enquanto que MAURO DO SOCORRO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR, preferiu ficar em silêncio e somente se manifestar em juízo. Cumpre ressaltar que a materialidade e os indícios de autoria do delito estão devidamente comprovado nos autos do inquérito policial pelo depoimento da vítima (fis. 05), das testemunhas (fis. 02 e 03) e pela confissão de BRUNO (fIs. 08), bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fis 43) e Autos de Entrega (fis. 44).
”.

No ID 7192124/7192125, foi proferida sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram,
onde pugnam pela reforma da decisão e sua absolvição, por insuficiência de provas
(ID 7192127/7192128).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 7192127).

No ID 7192138, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Autos revisados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-los da imputação criminosa, por insuficiência de provas.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade dos Recorrentes no crime patrimonial a si imputado.

A prova da materialidade se consolida pelo Auto de Apreensão e Apresentação do objeto do crime e da arma de fogo (ID 7192142) e Laudo Pericial da Arma de Fogo (ID 7192064).

Quanto à autoria, a primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando ambos os Apelantes como as pessoas que lhe subtraíram o bem em via pública, tanto assim o foi que os apontou como autores do ilícito, e eles foram presos em flagrante delito ainda na posse da
res furtiva
.

Nada há nos autos que possa contaminar o depoimento da vítima, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses (ID 7192152).

Nesse sentido:
“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. TESE DE CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP quando o magistrado forma sua convicção com base nas provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, dando especial ênfase à palavra da vítima. 2. Cabe às instâncias ordinárias fazer o exame do conteúdo fático-probatório, a fim de aferir a existência de fundamentos aptos a embasar a condenação, premissas fáticas cuja reversão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 1.523.150/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Nesse ponto, devo destacar que apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

A ausência de reconhecimento formal,
da mesma forma, em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois depende da existência de outras provas que não tenham relação direta de causalidade com a ausência ou insuficiência do ato. Nesse sentido:
“
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;”

(STJ - HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.)

In casu
, além da vítima ter sido responsável, com ajuda da própria polícia, pela detenção dos Réus, os dois foram presos em flagrante delito ainda na posse do bem da vítima (tablet) e da arma utilizada no crime (garrucha), sendo que os dois policiais militares que efetuaram a detenção dos Recorrentes foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratarem os Réus das mesmas pessoas apontadas pela vítima, como autoras do ilícito e presas em flagrante no dia do crime (mídia).

Francisco Junior Rodrigues da Silva:
“policial militar na condição de testemunha de acusação, relatou que estava na UIPP da Terra-Firme quando um cidadão apareceu pedindo apoio policial, pois acabara de ser assaltado; Que a vítima apontou para onde os acusados haviam fugido e foram em perseguição; Que, no final da Passagem Comissário prenderam os acusados e encontraram em sua posse uma arma de fabricação caseira e o tablet da vítima; Que, após, efetuaram a prisão em flagrante e conduziram os acusados para a delegacia; Que a vítima reconheceu os acusados como sendo os assaltantes”
(ID 7192124).

Antônio Sérgio Oliveira Rodrigues:
“policial militar na condição de testemunha de acusação, relatou que estava na viatura quando a vítima apareceu dizendo que acabara de ser assaltada. Que, foram em perseguição junto com a vítima que apontou para os acusados. Que os acusados estavam em atitude suspeita. Que os abordaram e encontraram em sua posse uma arma de fogo tipo garrucha e o tablet da vítima. Que a vítima reconheceu os acusados.”
(ID 7192124).

Friso, também, que referidas testemunhas são policiais militares, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

Os Réus, por sua vez, não foram ouvidos em Juízo já que eles foram declarados revéis, mas no inquérito policial o Réu BRUNO ALVES confessou a prática delitiva afirmando:
“
QUE; perguntado a depoente o porquê de ter mentido acerca da sua idade, respondeu que se enganou quanto ao ano de seu ano de nascimento; QUE perguntado ao depoente sua data de nascimento? respondeu que agora lembra que faz aniversário na data de 20.05.1998 e tem 18 anos de idade; QUE perguntado ao depoente se estava querendo se passar o adolescente? respondeu que não, apenas que não lembrava a data exata do ano de seu nascimento; QUE perguntado acerca do assalto, que praticou na companhia de seu comparsa MAURO DO SOCORRO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR, quando tomaram de assalto o aparelho celular de vitima JONAS PEREIRA, o depoente respondeu que junto com a outro indiciado MAURO, viram quando a vítima caminhava pela av. celso malcher, no bairro da terra firme, e como seu comparsa MAURO estava portando uma arma de fogo, da fabricação caseira, tipo "garruncha” resolveram então tomar de assalto a vítima, sendo que MAURO foi logo "enquadrando" a vítima, anunciando ao assalto, e o depoente foi logo tomando o aparelho tablete do mesmo, que não reagiu ao assalto; QUE após tomarem o tablete da vítima fugiram rumo a passagem comissário, sendo porém que policiais militares saíram em perseguição e encontraram o depoente o seu comparsa MAURO, lhes dando voz de prisão, conseguindo recuperar o tablete da vítima; QUE posteriormente foram todos encaminhados para esta Seccional QUE o depoente afirma que quando menor de idade, já foi apreendido por roubo.”
(ID 7192152).

Já o Réu MAURO CRUZ reservou-se a exercer seu direito ao silêncio.

A defesa tem razão quando levanta argumentos de que o art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima e o interrogatório do acusado BRUNO, foram ratificados pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário, aliados à apreensão do bem roubado e da arma do crime na posse dos acusados.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação dos Recorrentes.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,
6
de dezembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022